Tribunal: TJES
Processo: 0003217-46.2015.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003217-46.2015.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANO LUIS DA SILVA

APELADO: CLAUDIO LISIAS DA COSTA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. SEGURADORA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SOLIDARIEDADE NOS LIMITES DA APÓLICE. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. CULPA CONCORRENTE DO CONDUTOR VERIFICADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PARCELA DE CULPA DAS PARTES. PARÂMETRO PARA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que, na “ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos”, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, em relação à seguradora denunciada à lide, e condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal, lucros cessantes, danos materiais, morais e estéticos em favor de vítima de acidente automobilístico.

II. Questão em discussão

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) nulidade de sentença por cerceamento de defesa; (ii) ilegitimidade passiva da seguradora; (iii) a responsabilidade pelo acidente de trânsito.

III. Razões de decidir

3. A cópia perdida do depoimento testemunhal foi suprido pela juntada de escritura pública com o devido contraditório estabelecido, não havendo nulidade a ser reconhecida, por ausência de prejuízo.

4. O c. STJ possui jurisprudência no sentido de que “
É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas
”.

5. “Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”. Tema Repetitivo nº 469/STJ.

6. O fato de o veículo estar registrado em nome de pessoa diversa da empresa segurada (um dos seus sócios) não ilide, no presente caso, a responsabilidade da seguradora, porque (i) o fato não impediu que a seguradora firmasse o contrato de seguro do bem, recebendo a devida contraprestação, (ii) a própria seguradora reconheceu que o bem móvel envolvido no acidente era objeto do contrato de seguro, e (iii) a jurisprudência do c. STJ admite, inclusive, que a seguradora não se exime do dever de indenizar meramente pela alienação do veículo sem a sua prévia comunicação, ressalvando-se algumas situações de efetivo agravamento do risco, à luz da Súmula nº 465/STJ.

7. A dinâmica do acidente ficou suficientemente demonstrada a partir do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito firmado pela autoridade policial rodoviária federal no dia e local do acidente.

8. As alegações controvertidas foram esclarecidas pela prova documental, cuja força probatória não foi combatida pela prova oral.

9. O Boletim de Acidente de Trânsito apresenta presunção
juris tantum
de veracidade, de modo que, não havendo provas capazes de infirmá-lo, não logrou êxito o Requerido/Recorrente em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC/2015), não se desincumbindo do ônus da prova.

10. Das provas dos autos, ficou demonstrada a culpa concorrente das partes, cuja proporção deve ser redimensionada, para fins de fixação das indenizações

11. Em razão do reconhecimento da legitimidade passiva da seguradora na presente demanda, deve ser reconhecida sua responsabilidade solidária com os requeridos, nos limites das coberturas indenizatórias da apólice contratada.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

___________________________________________________

Jurisprudência relevante citada:
(AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003217-46.2015.8.08.0028

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CLAUDIO LISIAS DA COSTA SILVA.

ADVOGADO : SALVIO FERNANDES RODRIGUES.

RECORRIDO : FABIANO LUIS DA SILVA.

ADVOGADO : ERICH AUGUSTO FILGUEIRA FLORINDO.

RECORRIDO : JOSE CARLOS PIRES.

ADVOGADO : MATHEUS SATLER XAVIER DA GAMA.

RECORRIDO : COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS.

ADVOGADO : JULIO CESAR GOULART LANES.

MAGISTRADO : AKEL DE ANDRADE LIMA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLAUDIO LISIAS DA COSTA SILVA contra sentença que, na “ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos”,
(i)
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, em relação à empresa denunciada à lide COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS; e
(ii)
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar os requeridos CLAUDIO LISIAS DA COSTA SILVA e JOSE CARLOS PIRES, solidariamente, ao pagamento de:

a) pensão mensal
em razão da incapacidade laborativa permanente do autor, fixada no valor de R$ 933,33 (novecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), correspondente a 70% da média mensal percebida pelo autor à época do acidente, devidos desde a sentença até os 75 anos de idade do autor;

b) lucros cessantes
, no valor de R$ 88.666,44 (oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), devendo ser abatida a quantia recebida a título de seguro DPVAT (súmula 246/STJ);

c) indenização por danos emergentes
, no valor de R$ 1.275,00 (mil duzentos e setenta e cinco reais), devendo, ainda, ser considerados 70% dos eventuais gastos suportados pela parte autora no curso do processo em fase de liquidação de sentença, considerando a culpa concorrente reconhecida;

d) indenização por danos morais e estéticos
, nos valores respectivos de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com incidência de juros legais e atualização monetária.

Por fim, condenou autor e os requeridos ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação, proporcionalmente ao grau de culpa reconhecido, atribuindo ao autor 30%, e aos requeridos, 70% solidariamente.

Em suas razões, de fls. 377/391, o Recorrente aduz, em síntese, que (i) é nula a sentença que não se manifestou quanto ao depoimento de testemunha ocular do acidente, conforme ata de fl. 309, que não foi acostado aos autos; (ii) do referido depoimento, consta relato de todos os cuidados tomados pelo motorista do caminhão, de propriedade do Apelante, depois do defeito mecânico que ocasionou sua paralisação na contramão da rodovia, onde ocorreu o acidente; (iii) houve cerceamento de defesa, diante da não juntada da prova colhida em audiência aos autos; (iv) dos documentos apresentados às fls. 333/334, vê-se que o motorista do caminhão deixou acesas todas as luzes de alerta do veículo, e sinalizou a pista com triângulo, galhos e arbustos, em uma distância de mais de 100 metros do local; (v) o boletim de ocorrência atesta que o veículo do Apelante não ocupou sequer metade da pista de rolamento, deixando espaço suficiente para a passagem de, no mínimo, 5 motocicletas iguais à do Apelado; (vi) o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor da motocicleta em que o autor/Apelado estava; (vii) deve ser reconhecida a legitimidade passiva da seguradora do veículo envolvido no sinistro, que foi segurado pela COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, na modalidade seguro frota; (viii) o proprietário do veículo sinistrado e devidamente segurado, ora Apelante, fazia e faz parte da sociedade que contratou o seguro, a empesa C E V TRANSPORTES; (ix) os valores das indenizações são excessivos.

Nestes termos, pugna pelo provimento do apelo, para anular a sentença e, subsidiariamente, para julgar improcedente o pedido autoral.

Pois bem.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, o Recorrente alega que a sentença deve ser anulada por
cerceamento de defesa
, diante da não juntada da prova oral colhida em audiência, conforme termo acostado à fl. 309 do processo físico, e certidão de fl. 375, que atesta o que segue:

Certifico e dou fé que, revendo os autos, não foi localizado o termo de depoimento da testemunha referida em audiência de fls. 309. Certifico ainda, que não foi localizado cópia em qualquer dos computadores onde são realizadas as audiências deste Cartório.

Não obstante, o Recorrente acostou, após o recurso de apelação, no ID 6621449, a declaração pública feita pela então testemunha, Sr. Heber de Moura, na qual narra o que declarou na audiência de instrução do presente processo.

Oportunizado o contraditório (ID 7973235), o Autor/Recorrido impugnou a prova, ressaltando que a mesma não seria capaz de afastar a conclusão do boletim de ocorrência.

Desse modo, considerando que o depoimento testemunhal, cuja cópia da mídia foi perdida, foi suprido pela juntada da escritura pública ID 6621449, não se observa nulidade a ser reconhecida, por ausência de prejuízo.

O c. STJ possui jurisprudência no sentido de que “
É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas
” (AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).

Dessa forma,
rejeito
a alegação.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA

O Recorrente alega que deve ser afastada a reconhecida ilegitimidade passiva da seguradora do veículo envolvido no sinistro, que foi segurado pela COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, na modalidade “seguro frota”.

Conforme sustenta, o Recorrente, proprietário do veículo sinistrado e segurado, fazia e faz parte da sociedade que contratou o seguro, a empesa C E V TRANSPORTES.

Merece reparo a sentença quanto ao ponto, para que se reconheça a legitimidade passiva da seguradora na demanda.

O Requerido/Recorrente denunciou a seguradora COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS à lide, com base na apólice nº 1005300108422, que acobertava o seguro do caminhão envolvido no acidente objeto da presente demanda.

Do que se extrai da referida apólice (fls. 99/102), o veículo sinistrado (caminhão Scania, placa GVI-8654) inclui-se no rol dos itens segurados pela apólice, cujo início da vigência ocorreu em 14.01.2014 e o fim, em 14.01.2015.

O fato de o veículo estar registrado em nome de pessoa diversa da empresa segurada (um dos seus sócios) não ilide, no presente caso, a responsabilidade da seguradora.

Ora, se o referido fato não impediu que a seguradora firmasse o contrato de seguro, recebendo a devida contraprestação, não é razoável que seja afastada sua legitimidade passiva em demanda indenizatória de sinistro que envolve o veículo segurado.

Ademais, a própria seguradora denunciada firmou termo de transação para ressarcir a empresa segurada dos prejuízos causados ao condutor da motocicleta que veio a falecer com o acidente ora em discussão.

Isto é, reconheceu que o bem móvel envolvido no acidente era objeto do contrato de seguro.

Nesse sentido, considerando que a presente ação foi ajuizada em desfavor do proprietário do veículo segurado, a quem incumbe suportar os prejuízos causados pelo sinistro na medida de sua responsabilidade, não há razão para afastar a legitimidade da seguradora que tem o dever contratual de resguardar o bem dos riscos previstos nos limites da apólice.

Ressalta-se, nesse contexto, que a jurisprudência do c. STJ admite, inclusive, que a seguradora não se exime do dever de indenizar meramente pela alienação do veículo sem a sua prévia comunicação, ressalvando-se algumas situações de efetivo agravamento do risco, à luz da Súmula nº 465/STJ:

Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação. (SÚMULA 465, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010)

Com a mesma conclusão, destaca-se precedente desta colenda Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL INCONTROVERSA.
LEGITIMIDADE DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO RECONHECIDA.
SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Matérias não arguidas na instância de origem não podem ser veiculadas perante o Tribunal ad quem, ainda que de ordem pública, por caracterizar inovação recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida.

2. A legitimidade para pleitear indenização é do segurado ou do proprietário do veículo, o que atrai a legitimidade da empresa autora, já que é quem experimentou os prejuízos decorrentes do sinistro.

3. O exame atento dos autos revela que a parte autora não se desincumbiu de demonstrar que houve efetiva sucessão empresarial, haja vista que não promoveu a juntada de documentos que comprovem o aduzido (art. 373 CPC).

4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(TJES. Apelação Cível nº 0016758-63.2016.8.08.0012. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relator DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, DATA 12/07/2024)

Assim, merece reforma a sentença, para que seja reconhecida a legitimidade passiva da COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS na lide.

D
O ACIDENTE DE TRÂNSITO

Quanto ao mérito, a demanda foi ajuizada por FABIANO LUIS DA SILVA (Recorrido) em desfavor do ora Recorrente CLAUDIO LISIAS DA COSTA SILVA e de JOSE CARLOS PIRES, e a COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS foi denunciada à lide.

O Recorrente afirma que a responsabilidade pelo acidente de trânsito foi por culpa exclusiva do motorista da motocicleta em que o Autor/Recorrido estava de carona.

Em contrapartida, a r. sentença reconheceu a culpa concorrente das partes, na proporção de 30% para o autor e 70% para os réus, pois (i) não havia provas do excesso de velocidade da motocicleta (V2) em que o Autor/Recorrido estava, (ii) não ficou comprovada a devida sinalização da via após o acidente, mas (iii) o boletim de ocorrência informa que não havia marcas de frenagem na pista pela motocicleta, (iv) o caminhão (V1) não obstruiu totalmente o fluxo da pista de rolamento em que a moto trafegava, (v) o condutor da motocicleta (V2) agiu com imperícia por não conseguir realizar o desvio do V1, (vi) ficou provado que a motocicleta (V2) trafegava pelo bordo da pista.

Quanto às alegações do Recorrente, adianto o convencimento de que lhe assiste parcial razão, devendo ser redimensionado o percentual de culpa entre as partes.

Explico.

Em resumo dos fatos, o acidente de trânsito ocorreu em 07.02.2014, aproximadamente às 22:00 horas, na BR-262, envolvendo o caminhão (V1) de CLAUDIO LISIAS DA COSTA SILVA, conduzido por JOSE CARLOS PIRES, e a motocicleta (V2) conduzida por WASHINGTON DE AZEVEDO CAMPOS, em que o autor FABIANO LUIS DA SILVA estava de carona.

Por motivo de falha mecânica em local de aclive e curva, o V1 ficou impedido de frear, retornando de ré e invadindo a contramão de direção, de modo a parar no acostamento da pista contrária, com parte da cabine sobre a pista de rolamento.

Por sua vez, o V2, onde o Autor/Recorrido estava como carona, que trafegava na direção contrária ao V1, veio a colidir frontalmente com o caminhão parado, vitimando fatalmente o condutor da moto e gerando danos físicos ao Autor (carona).

É o que se extrai do BAT, de fls. 329/334:

Narrativa da ocorrência:

CONFORME APURADO, O V1, SCANIA T 114/MG, ESTAVA ESTACIONADO NA CONTRA MÃO DE DIREÇÃO, SENDO QUE O SEU SEMI REBOQUE ESTAVA NO ACOSTAMENTO E O C. TRATOR ESTAVA SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO. O V2, HONDA CG 150/ES SEGUIA NO SENTIDO CONTRÁRIO, VINDO A COLIDIR FRONTALMENTE COM O V1.

Nesse contexto, a dinâmica do acidente ficou suficientemente demonstrada a partir do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito firmado pela autoridade policial rodoviária federal no dia e local do acidente.

De fato, o boletim de ocorrência atesta que o veículo do Recorrente (caminhão V1) não ocupou sequer metade da pista de rolamento, deixando espaço suficiente para a passagem da motocicleta (V2), conforme é possível extrair das fotos tiradas no local, às fls. 333/334.

Muito embora não haja prova acerca da velocidade da motocicleta no momento do acidente, também é possível verificar, da dinâmica do sinistro, que o V2 trafegava no bordo da pista, em clara violação ao art. 29, do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...]

II –
o condutor deverá guardar distância
de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como
em relação ao bordo da pista
, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Isso porque o impacto ocorreu contra o semirreboque do V1, e não contra a cabine do caminhão, consoante foto “Lateral Esquerda” acostada à fl. 333/verso, sequer havendo marcas de frenagem na pista que indicassem a tentativa do condutor da moto de se esquivar da batida.

Logo, verifica-se tanto a imprudência quanto a imperícia do condutor da motocicleta em que o Autor/Recorrido se encontrava.

Quanto aos referidos argumentos, assiste razão ao Requerido/Recorrente (proprietário do caminhão).

No entanto, em seu desfavor, a sentença reconheceu que a parcela de culpa do condutor do caminhão de propriedade do Recorrente (V1) relaciona-se à negligência acerca da sinalização do acidente.

No tocante a este ponto, ao contrário do que aduz em suas razões de recurso, não é possível atestar que o local foi devidamente sinalizado.

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fls. 329/334),
não
havia restrições de visibilidade, o acidente ocorreu em
plena noite
(às 22:00 do dia 07.02.2014), havia
sinalização
vertical e horizontal na rodovia,

não
havia sinalização luminosa,

a curva era
aberta
, e o estado de conservação da pista de rolamento era
bom
.

Cumpre esclarecer que a sinalização detalhada no BAT refere-se à sinalização existente na rodovia, e não à sinalização do veículo V1 parado.

Quanto ao argumento de que a sinalização teria sido comprovada por meio da declaração pública acostada no ID 6621449 com o depoimento do Sr. Heber de Moura, observa-se que o depoimento testemunhal – de apenas 1 (uma) testemunha – não é suficiente para assegurar o fato.

A referida testemunha não consta sequer do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, que não faz referência a nenhuma testemunha ocular do acidente.

Em contrapartida, o BAT e suas fotos (fls. 333/334) dão conta de que as luzes de alerta do caminhão estavam apagadas, o que infirmaria a declaração da testemunha.

Assim, as alegações controvertidas foram esclarecidas pela prova documental, cuja força probatória não foi combatida pela prova oral.

Nesse contexto, sabe-se que o Boletim de Acidente de Trânsito apresenta presunção
juris tantum
de veracidade, de modo que, não havendo provas capazes de infirmá-lo, não logrou êxito o Requerido/Recorrente em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC/2015), não se desincumbindo do ônus da prova. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA POR AUSÊNCIA DE CULPA – CULPA COMPROVADA – PRESUNÇÃO DE CULPA EM COLISÃO TRASEIRA – PREJUÍZOS DOCUMENTALMENTE COMPROVADOS PELA SEGURADORA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) O dano veio afirmado na inicial e suficientemente comprovado pelos documentos que a instruem; o nexo de causalidade também é incontroverso, por ser inconteste o acidente de trânsito ocorrido envolvendo o veículo segurado pela autora e mais dois outros veículos, sendo que um deles era conduzido pelo réu, restando apenas o exame da culpa. 2) O acidente ocorreu exclusivamente por culpa do apelante, pois de acordo com as provas acostadas, o veículo conduzido por ele colidiu na traseira de um outro veículo, fato que levou este a colidir com a traseira do veículo segurado. Além do mais, de arremate, é pacífico o entendimento no sentido de que há presunção de culpa do motorista que colidiu na traseira de outro veículo
. 3) O boletim de acidente de trânsito goza de presunção relativa (juris tantum) de veracidade do que nele se contém, cedendo lugar apenas quando infirmado por outros elementos de prova carreados aos autos, devem prevalecer as informações dele extraídas acerca da dinâmica e da responsabilidade pela sua ocorrência quando não forem produzidas outras provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita.
4) Desnecessária a prova pericial, pois as avarias constatadas no processo de sinistro feito pela seguradora e devidamente documentado, demonstram que os serviços e peças descritas nas notas ficais possuem relação com os danos decorrentes do acidente. 5) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação, 35120254822, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 20/04/2017)

Pelas razões expostas, ficou demonstrada a
culpa concorrente
das partes, cuja proporção deve ser
redimensionada
, para fins de fixação das indenizações, com fulcro no art. 945, do Código Civil:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Com base nisso, deve ser fixada a
proporção de 70% de culpa para o autor e 30% para os requeridos
, considerando que (i) o condutor da motocicleta trafegava no bordo da pista, em contrariedade ao art. 29, do CTB; (ii) havia espaço adequado em sua pista de rolamento para esquivar-se do caminhão parado; mas que (iii) não houve prova da devida sinalização do veículo caminhão.

A referida proporção deve servir de parâmetro para a revaloração das indenizações, de acordo com os valores determinados na sentença, na fase de liquidação de sentença.

Por fim, em razão do reconhecimento da legitimidade passiva da seguradora na presente demanda, deve ser reconhecida sua responsabilidade solidária com os requeridos, nos limites das coberturas indenizatórias da apólice contratada.

O Superior Tribunal de Justiça firmou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos no Tema nº 469, a tese de que “
Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
”.

Na hipótese dos autos, a Seguradora assumiu a posição de litisconsorte passivo, sendo plenamente aplicável à litisdenunciada a condenação solidária com o proprietário do veículo segurado, todas nos limites previstos na apólice, o que também deve ser objeto de liquidação de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando em parte a sentença, (i) reconhecer a legitimidade passiva da seguradora COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, (ii) redimensionar a culpa concorrente na proporção de 70% de culpa para o autor e 30% para os requeridos e, consequentemente, redefinir os valores indenizatórios na proporção de culpa de cada qual, e (iii) condenar COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, solidariamente aos Requeridos Cláudio Lisias da Costa Silva e José Carlos Pires, ao pagamento das indenizações, nos limites da apólice.

Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus de sucumbência fixados na sentença, proporcionalmente ao grau de culpa das partes, arcando o autor com 70% e os requeridos (com a seguradora), com 30%.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)